Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010560-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA RITA SOARES MENDES - CPF: 241.107.601-00 (EMBARGADO), CARMEM REGINA MENDES PEREIRA - CPF: 486.787.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO.
RECURSO PROVIDO
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes contra acórdão que, apesar de reconhecer omissão na fixação de honorários advocatícios, declarou equivocadamente o não provimento dos embargos anteriores. A parte embargante também apontou erro material no relatório, que identificou como parte agravada pessoa estranha à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto ao provimento dos embargos anteriores; (
ii
) averiguar a ocorrência de erro material na identificação da parte agravada no relatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta contradição interna, pois reconhece omissão e fixa honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, mas, equivocadamente, declara o não provimento dos embargos, contrariando a própria fundamentação, o que atrai a incidência do art. 1.022, I, do CPC.

Verifica-se erro material no relatório do acórdão ao identificar como parte agravada pessoa alheia à lide, sendo imprescindível a correção para garantir a fidelidade dos registros judiciais, conforme art. 1.022, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

O erro material na identificação das partes no relatório deve ser corrigido para preservar a exatidão dos registros processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e III; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
0
10560
-
30
.2025.811.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

X
ESPÓLIO DE MARIA RITA SOARES MENDES
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
, interposto
pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou

provimento ao
s

embargos de declaração anteriormente interpostos

para sanar omissão relativa à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto a
embargante aponta a existência de contradição entre a fundamentação do voto, que reconheceu e sanou a omissão, fixando os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, e o dispositivo/ementa do acórdão, que, equivocadamente, constou o não provimento do recurso.

Além disso, sustenta a ocorrência de erro material no relatório, que identificou como parte agravada pessoa estranha à lide.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, assiste razão à embargante quanto à existência de contradição interna no acórdão embargado. A fundamentação reconheceu expressamente a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios e, com base no art. 85, §2o, do CPC, bem como no Tema 410 do STJ (REsp 1.134.186/RS), arbitrou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Não obstante o acolhimento da tese e a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a ementa e o dispositivo do acórdão erroneamente consignaram que os embargos foram “rejeitados” e “não providos”, o que configura contradição entre o conteúdo do voto e o resultado proclamado, vício este que se insere no inciso I do art. 1.022 do CPC.

Outrossim, verifica-se também a ocorrência de erro material no relatório, que faz menção à parte agravada como sendo “IAJARA GONÇALINA DE MELO SANTOS”, pessoa alheia à presente demanda. Consta dos autos, de forma inequívoca, que a parte agravada é o ESPÓLIO DE MARIA RITA SOARES MENDES, representado por sua inventariante, Carmem Regina Mendes. Tal equívoco, conquanto não comprometa o mérito da decisão, deve ser corrigido para preservar a precisão dos registros judiciais, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, bem como corrigir o erro material do relatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o
recurso
para corrigir a contradição verificada entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão de
id n.
299383388, fazendo constar que os embargos anteriores foram
PROVIDOS
COM EFEITOS INFRIGENTES, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Outrossim, determino a retificação do relatório do acórdão embargado, para que onde consta “IAJARA GONÇALINA DE MELO SANTOS” leia-se “ESPÓLIO DE MARIA RITA SOARES MENDES, representado por sua inventariante Carmem Regina Mendes Pereira”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025